Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0716862-58.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: LEONARDO DA SILVA AMORIM, MARIANA DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de LEONARDO DA SILVA AMORIM e MARIANA DA SILVA RODRIGUES (ID 75150584), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator